Tribunal: TJDFT
Processo: 0732791-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrada que atuou nos autos (ID 32677708/32677709; ID 32677712/32677713; ID 32677799/32677800). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator